Tribunal: STF
Processo: ARE 1448394
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. ERRO MATERIAL ASSEVERADO NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação oposta pela FESP e declarou como devido o valor de R$ 9.418,43 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), referentes a verba sucumbencial ainda não paga pela parte executada MANUTENÇÃO DO DECISUM Valor exequendo objeto do Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480 que não abarcou a integralidade dos honorários advocatícios fixados por esta Col. Nona Câmara de Direito Público e devidos ao Advogado ora agravado - Inocorrência de preclusão consumativa Independentemente da ocorrência ou não do pagamento parcial do débito em anterior execução de honorários, o que deve prevalecer é a coisa julgada representada pelo título executivo que fixou a verba honorária - Decisão mantida Recurso improvido.“ (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Sustenta que, no caso, “houve proposital manejo de dois incidentes de cumprimentos de sentença, em momentos distintos, com o único propósito de burlar a sistemática de expedição precatório visando o recebimento dos valores através de 02 OPVs”. Aduz que a proibição do fracionamento de honorários já foi consignada pelo Supremo Tribunal, existindo sobre o assunto o Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral. No mais, caso reconhecida a possibilidade de cobrança da diferença do valor, pede “seja determinada a expedição de precatório para seu pagamento de modo a não homenagear a má-fé do recorrido”. Ao final, requer seja reconhecida a preclusão quanto à cobrança dos honorários remanescentes e, subsidiariamente, pleiteia seja determinada a expedição de precatório, e não de requisição de pequeno valor, para o pagamento da diferença (e-doc. 8).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 10).



    5. Os autos foram sobrestados na origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.042 (e-doc. 16). Em juízo de adequação, o Colegiado a quo asseverou a discrepância entre o caso sob exame e o referido paradigma (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis os fundamentos constantes do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento:



    “Trata-se de Cumprimento de Sentença Processo nº 0000790-33.2022.8.26.0480, relativo a Honorários Advocatícios fixados no Processo nº 1001466-66.2019.8.26.0480, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, com fulcro no artigo 85, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil, majorado em mais 5% (cinco por cento) em sede recursal (Agravo de Instrumento n 3005352-87.2020.8.26.0000 e Agravo de Instrumento nº 2018067-13.2022.8.26.0000), tudo em conformidade com os documentos de fls. 84/103 dos autos principais. 



    Transitado em julgado o título executivo em 18 de fevereiro de 2021 (fl. 92 dos autos principais), foi instaurado o Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480, através do qual o Advogado/exequente, ora agravante, apresentou o cálculo no montante de R$ 4.731,04 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e quatro centavos), equivalente a de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente (fls. 01/03 do Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480). 



    Ante a concordância expressa da Fazenda do Estado, referido cálculo foi homologado pelo juízo a quo, com a extinção do feito pela satisfação do crédito (fls. 27/35 do Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480). 



    No entanto, em 08 de agosto de 2022, o Advogado/exequente, ora agravado, instaurou novo Cumprimento de Sentença, Processo nº 0000790-33.2022.8.26.0480 (autos principais), pleiteando o recebimento de R$ 14.193,14 (catorze mil, cento e noventa e três reais e catorze centavos), equivalente a de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente nos autos nº 1001466-66.2019.8.26.0480 (fls. 01/02 dos autos principais). 



    Por sua vez, a Fazenda do Estado apresentou impugnação, sustentando que os honorários já foram pagos no Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480 (fls. 68/76 dos autos principais) 



    Através da r. decisão de fls. 144/145, o d. juízo da causa, dentre outras providências: a) declarou como devido a título de honorários sucumbenciais montante de R$ 14.193,14 (catorze mil, cento e noventa e três reais e catorze centavos) (15%sobre R$ 94.640,96); b) reconheceu o pagamento parcial do débito pela FESP/executada nos autos do no incidente nº 0000533-42.2021.8.26.0480/00002, no valor de R$ 4.774,71 (quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) e c) reconheceu o direito do Advogado/exequente ao recebimento de mais R$ 9.418,43 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), referentes a verba sucumbencial ainda não paga pela parte executada. 



    Daí o presente recurso. 



    Razão assiste ao D. Juízo a quo, mormente porque o cálculo anteriormente ofertado pelo Advogado/exequente (fls. 01/03 do Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480) mostra-se nitidamente eivado por erro material, uma vez que não abarcou a totalidade dos honorários advocatícios fixados no Processo nº 1001466-66.2019.8.26.0480, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, com fulcro no artigo 85, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil, majorado em mais 5% (cinco por cento) em sede recursal (84/103 dos autos principais), fato este reconhecido pela r. decisão agravada e não afastado pela Fazenda do Estado, que se quedou a alegar apenas e tão somente trânsito em julgado e preclusão consumativa para pagamento dos honorários, bem como impossibilidade de fracionamento de precatório, matéria sequer aventada nos autos Cumprimento de Sentença nº 0000533-42.2021.8.26.0480, onde, ao revés, concordou expressamente com o pagamento de apenas um terço (1/3) dos honorários advocatícios efetivamente devidos (fl. 27 daqueles autos).



    Ora, em respeito ao inafastável compromisso da Justiça com a verdade dos fatos, de rigor a complementação do pagamento do quantum debeatur, nos exatos termos do que previsto no título executivo retratado às fls. 84/103 dos autos principais (Cumprimento de Sentença nº 0000790-33.2022.8.26.0480). 



    Nesse passo, independentemente de decurso ou não da existência de anterior cumprimento de sentença, o que deve prevalecer é a coisa julgada representada pelo título executivo constituído nos autos. 



    Assim, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 4).



    7. Como se pode notar, a situação posta nos autos realmente diverge do que decidido por esta Corte no Tema RG nº 1.142.



    8. No mais, tem-se que o Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.924/SP, admitiu a expedição de requisitório complementar/suplementar em casos de erro material, de inexatidão aritmética e de substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    9. No caso, observa-se que o Tribunal de origem, a partir de elementos fático-probatórios, asseverou que a situação dos autos revela erro material, uma das hipóteses em que permitida a emissão de requisitório complementar/suplementar.



    10. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo ou acolher as alegações do recorrente quanto à ocorrência de má-fé por parte dos recorridos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos acrescidos).



    11. Ademais, fixada a premissa da legitimidade dos valores requeridos, a execução seguirá a legislação de regência, devendo-se respeitar os limites estabelecidos para a execução pela via da requisição de pequeno valor ou do precatório.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator